Tribunal: TJDFT
Processo: 0725833-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA. INFOJUD. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

1. O artigo 797 do Código de Processo Civil dispõe que a execução deve ser realizada em proveito do exequente. Nesse sentido, os sistemas disponíveis ao Judiciário devem ser utilizados de forma a garantir a efetividade e o resultado útil dos processos.

2. A reiteração de consultas aos sistemas informatizados deve ser realizada em caráter excepcional, quando houver demonstração de alteração patrimonial do devedor, ou no caso de ter transcorrido tempo razoável da última consulta, de forma a não se tornar a diligência inócua.

3. Demonstrada que a última consulta ao sistema INFOJUD foi realizada em fevereiro de 2019, houve o transcurso de tempo razoável para se autorizar nova consulta ao sistema eletrônico, conforme requerido pelo agravante.

4. Deu-se provimento ao agravo.